Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714262-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, em sede de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, deferiu pedido de pesquisa de bens em nome do executado nas plataformas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Em suas razões recursais (ID 70756339), o devedor alega que os interesses do credor já estão resguardados pela penhora efetivada em 20% (vinte por cento) sobre o seu salário líquido mensal até que ocorra a liquidação do crédito, circunstância essa que afirma implicar elevado comprometimento de sua renda líquida, razão pela qual aduz serem excessivamente onerosas as pesquisas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, visto colocarem em risco a sua subsistência. Pondera não ter incorrido em inadimplência perante a instituição financeira exequente, tece considerações sobre os princípios da cooperação processual e menor onerosidade ao devedor e sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja obstada a realização de pesquisas de bens e ativos em nome do executado nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Preparo recolhido (IDS 70838864 e 70838866). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, conforme relatado, o executado agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam obstadas as pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo credor agravante, mormente quanto ao perigo da demora. Vejamos. Eis o teor do pertinente excerto da decisão impugnada, in verbis: “[...] Quanto ao mais, nos termos do art. 189 do CPC, o executado responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. No caso sob análise, a penhora de parte do salário do executado não quita a dívida e se prolonga no tempo. Assim, ainda que atualmente frutífera a penhora sobre os proventos salariais do devedor, não há prejuízo para a adoção de novas medidas constritivas. Dessa forma, defiro as pesquisas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, pois ainda não realizadas nos autos. Ao CJU-VETECA, para proceder à consulta ora determinada. Do resultado, dê-se vista ao exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Em caso de inércia, voltem os autos ao aguardo do término dos depósitos. [...]” Decerto, a par da tese recursal ancorada no princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), não se pode descurar do objetivo fundamental do processo de execução que é a satisfação do crédito. Tanto é assim que a lei legitima a sujeição de todos os bens do devedor (presentes e futuros) ao adimplemento da obrigação (art. 789 do CPC), autorizando que a penhora recaia sobre tantos bens quantos sejam necessários à quitação do título executivo exequendo. Eis o teor dos pertinentes dispositivos normativos: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” “Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.” Por sua vez, atento à menor onerosidade da execução, e visando reprimir o excesso de constrição prejudicial ao devedor, o art. 847 e seguintes do CPC estabelecem normas atinentes a modificações da penhora, sobressaindo, no que importa ao deslinde da questão controvertida revolvida à esta instância revisora, o art. 851 do CPC, que assim dispõe acerca da segunda penhora, verbis: “Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.” Assim delineado o panorama processual pertinente à controvérsia, impõe primeiramente assentar ser legítima a busca do credor por bens penhoráveis do devedor que sejam suficientes à satisfação do crédito exequendo, cabendo ao julgador decidir, à luz do arcabouço normativo acima, acerca do cabimento da constrição judicial sobre os bens indicados à penhora pelo exequente. Nesse aspecto, escorreito o julgador de origem ao ponderar que “a penhora de parte do salário do executado não quita a dívida e se prolonga no tempo”. De fato, a penhora mensal sobre o salário do devedor corresponde a valor inferior às prestações mensais pactuadas no mútuo inadimplido e prolonga em demasia a amortização integral da dívida. Nesse contexto, inobstante resguardada a pretensão creditícia por meio da penhora salarial, certo é que a possibilidade de encontrar formas menos morosas de quitação justifica o pleito de diligências em busca de localizar outros bens do executado passíveis de penhora. Cuida-se de momento processual precedente à aferição do cabimento das medidas constritivas propriamente ditas. Assim, enquanto não adotada nenhuma medida constritiva, não subsiste a tese recursal no sentido de serem excessivamente onerosas as pesquisas de bens penhoráveis. Com efeito, a tese recursal de onerosidade excessiva consubstancia, por ora, mera conjectura não suscetível de aferição. Apenas hipóteses concretas de medidas constritivas desencadeadas no caso de retorno frutífero das diligências empreendidas junto às plataformas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER são aptas a propiciar eventual onerosidade excessiva ao devedor. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator